Tribunal: TJPA
Processo: 0002742-50.2016.8.14.0073
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§2Â°, I E II, C/C ART. 71, PARÃGRAFO ÃNICO, E ART. 288, PARÃGRAFO ÃNICO, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÃDIGO PENAL. SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INCABIMENTO. ABSOLVIÃÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÃNCIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o hÃ¡ que falar em insuficiÃªncia probatÃ3ria quando a autoria e a materialidade dos crimes estÃ£o sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vÃtima e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, nÃ£o deixam dÃºvidas acerca da culpabilidade do apelante.2. Nota-se que hÃ¡ provas robustas da existÃªncia de forte organizaÃ§Ã£o permanente e estÃ¡vel, com programa antecipadamente preparado para a prÃ¡tica de delitos, de modo que nÃ£o hÃ¡ que falar na absolviÃ§Ã£o do rÃ©u pelo crime de associaÃ§Ã£o criminosa.3. Em que pese a ausÃªncia de justificaÃ§Ã£o adequada por ocasiÃ£o da anÃ¡lise de alguns critÃ©rios do art. 59 do CPB, a persistÃªncia de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, apÃ3s nova anÃ¡lise, nÃ£o autoriza a reduÃ§Ã£o das penas fixadas ao apelante, eis que se revelam justas e suficientes para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o dos crimes em tela.4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO Nº:
0002742-50.2016.8.14.0073
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: RURÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
ANTONIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA
(DENFENSOR PLÍNIO TSUJI BARROS OAB Nº 11742)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2°, I E II, C/C ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que falar em insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade dos crimes estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.
2. Nota-se que há provas robustas da existência de forte organização permanente e estável, com programa antecipadamente preparado para a prática de delitos, de modo que não há que falar na absolvição do réu pelo crime de associação criminosa.
3. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução das penas fixadas ao apelante, eis que se revelam justas e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes em tela.
4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos trinta dias do mês de agosto e término aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 30 de agosto de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ANTONIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA
, em face da r. sentença, às fls. 636/646, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, que o condenou à

pena de
15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 190 (cento e noventa) dias-multas, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto nos art. 157, §2°, I e II, c/c art. 71, parágrafo único, e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Relata a peça acusatória, às fls. 03/05, que no dia 11/04/2016, por volta das 10hs, o denunciado ANTONIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA, na companhia de Clodoaldo Silva da Rocha, alcunha ¿Sadan e Ben10¿, Renan Belchior Santana, alcunha ¿Orelha¿, Edson Brito de Sousa, alcunha ¿Disson¿, Tiago Oliveira dos Santos, Marcio Barbosa da Silva, vulgarmente chamado de ¿Barruam¿ e Renaldo Lima Sousa, ¿Pau d¿água¿, encapuzados, mediante grave ameaça exercida pelo uso de diversas armas de fogo de grosso calibre, e ainda pistolas, em concurso de pessoas e concurso formal de crimes, subtraíram R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) do Banco da Amazônia (BASA) da cidade de Rurópolis, um revólver da marca Taurus e um colete balístico do vigilante Enoque Silva dos Santos, além de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), e para a fuga, restringiram a liberdade de funcionários e clientes do banco, e ainda subtraíram o veículo de Alberi Feliciano Otoni Cunha, somente liberando os mencionados após, e, para tanto, perpassaram pela cidade atirando a esmo e em direção da viatura policial que os perseguia na cidade.

Conforme se observa nos depoimentos, por volta das 10 horas, houve um barulho alto aparentando ser tiro, e logo em seguida 08 (oito) homens encapuzados chegaram em um veículo marca Mitsubishi, modelo L200 e um WV, modelo Gol, adentraram na agência do BASA, solicitando que fosse feita uma barreira humana a frente da agência, para fins de dificultar a atuação da polícia militar, enquanto solicitavam que o dinheiro do cofre fosse colocado numa mochila preta.

Em ato contínuo, exigiram que clientes e funcionários entrassem nos veículos, e nesse ato exigiram que o Sr. Alberi entregasse o seu veículo, um Toyota, modelo Hilux, cor prata, e os acompanhassem para a fuga.

Após saírem do banco, seguiram em sentido Itaituba, todavia, a pista estava interditada, então foram em direção a Santarém, e lá também foi avistado uma barreira, fazendo o bando retornar para seguir pela BR230, sentido Placas, frustrada a saída, por novamente haver outra barreira no local.

Diante do bloqueio das saídas, pelas BR163 e 230, seguiram em direção a cidade, atirando para o alto, e em direção a viatura, e seguiram em sentido a Vicinal da Cachoeira, e após a primeira ponte, queimaram o veículo gol, libertando os reféns que não eram funcionários do banco, e, mais a frente, cerca de 35 (trinta e cinco) Km, liberaram os demais reféns, com a entrega do veículo ao proprietário.

Ressalta, que os veículos utilizados pelo bando, para a empreitada criminosa, advieram de outros roubos, como visto nos depoimentos.

Houve, ainda, fuga dos envolvidos, havendo um embate no dia 18/04/2016, o que ocasionou a morte de Clodoaldo Silva da Rocha, Renan Belchior Santana, Edson Brito de Sousa, Tiago Oliveira dos Santos, apreendendo armas, munições e coletes balísticos, além de anotações.

No dia 02/05/2016, Marcio Barbosa da Silva, Antonio Carlos Rodrigues Pereira e Renaldo Lima Sousa, conseguiram fugir, com o veículo VW Gol, cor cinza, placa policial n° JVZ-8764, a caminho de Altamira. restringindo a liberdade do Sr. Leomir Ferreira da Silva.

Por fim, no dia 11/05/2016, em investida na cidade mencionada, houve o cumprimento da medida cautelar de prisão preventiva, sendo preso o ora denunciado Antonio Carlos Rodrigues Pereira, e em razão do conflito com a atuação policial, o óbito de Marcio Barbosa da Silva.

Perante autoridade policial, Antonio Carlos Rodrigues Pereira, reservou-se ao silencio.

Comprovada está à autoria do delito pela prisão em flagrante do denunciado João da Silva, e o Sr. Antonio Pereira com as medidas cautelares de interceptação telefônica realizadas que subsidiaram a comprovação de seu envolvimento do delito narrado, bem como a comprovação da fuga, e tanto que foi preso na cidade de destino, Altamira.

Ademais, quanto ao Antonio Pereira, recai ainda a conduta de cárcere privado do Sr. Leomir Ferreira da Silva e disparo de arma de fogo em via pública em lugar habitado.

Já a materialidade, restou evidenciada por meio do depoimento das vítimas, não restando dúvidas sobre a ocorrência do crime.

Em
Razões Recursais

(fls. 730/735)
, a defesa, pugnou pela absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência de provas e negativa de autoria, com fundamento no princípio da prevalência do interesse do réu, que determina que se o Juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indica-las na fundamentação da sentença, tem-se a absolvição.

Alega que deve ser absolvido, quanto ao crime de associação criminosa, afirmando que as provas carreadas não delimitam animus associativo em relação ao acusado.

Por fim, pugnou pela revisão da dosimetria, quanto a pena-base que deve ser aplicada em seu mínimo legal, pois o acusado ostenta circunstâncias judiciais favoráveis.

Em
contrarrazões (fls. 736/740)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e julgado
improcedente
, para que a sentença
a quo
se mantenha incólume, vez que não merece censura.

Nesta instância superior, o Doutor Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva (fls. 754/759)
, opina pelo conhecimento

do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu
improvimento
, por total falta de amparo legal.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA.

A defesa, pugnou pela
absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência de provas e negativa de autoria
, com fundamento no
princípio da prevalência do interesse do réu
, que determina que se o Juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indica-las na fundamentação da sentença, tem-se a absolvição.

Razão não lhe assiste.

Cumpre salientar,
in casu
, que o apelante e demais comparsas, mediante grave ameaça exercida com uso de armamento pesado, de grosso calibre, subtraíram R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) do Banco da Amazônia - BASA, infligindo terror na população e nos reféns que estavam no local do crime.

A autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pela Perícia de Balística através do Laudo nº: 2016.04.000099-BAL, Laudo nº: 2016.04.000119-BAL; pela Perícia de Constatação Técnica em Objeto, Laudo nº: 2016.04.000145-ENG, acostados às fls. 103/114 - Apenso, pelo Termo de Recebimento de Objeto à fl. 120 - Apenso e pela Interceptação Telefônica juntada aos autos em apenso, bem como, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, todos em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos, mídias de fls. 430, 463, 509 e 592.

A testemunha SÉRGIO RIBEIRO, disse:
¿(...) que estava em frente do Eurico Vale, quando foi abordado por um indivíduo armado que ordenou que conduzisse o veículo até um ramal, onde se encontraram com outros homens encapuzados e se dirigiram até o Banco.¿

A testemunha AUBERI FELICIANO OTONI CUNHA, esclareceu:
¿(...) que estava em frente a agência quando os assaltantes chegaram em uma caminhonete L200, dando tiros pra cima e que logo em seguida fizeram um bloqueio na porta com os reféns, que a ação durou cerca de 15 a 20 minutos, e que estavam encapuzados. Que em dado momento um deles ordenou que fosse buscar o seu carro e que parasse na frente da agência, o que foi feito, ocasião que ele e outros quatro funcionários do banco seguiram no veículo como reféns. Que o grupo seguiu em direção à cidade de Itaituba, contudo, havia um bloqueio de um caminhão próximo ao Lixão, ai eles voltaram e viram na direção de Santarém também estava fechado, ai foram em direção à Placas, mas a estrada também estava bloqueada, razão pela qual voltaram para a sede da cidade de Rurópolis rumo a um Travessão, onde soltaram a testemunha e os reféns. Que também havia um veículo Gol que foi queimado.¿

A testemunha ENOQUE SILVA DOS SANTOS, informou:
¿(...) que é vigilante do Banco da Amazônia e estava presente no dia dos fatos. Que os indivíduos chegaram em um carro e uma caminhonete e deram tiros na vidraça do Banco, levando as pessoas para fora. Que no dia haviam três vigilantes, que trabalham armados. Que foi feito de refém. Que eles pegaram a caminhonete do Alberi e eles foram em direção a Itaituba mas estava fechado, ai eles foram em direção a Altamira e também estava fechado e conseguiram passar na direção ao Travessão da Cachoeira, onde tocaram fogo em um Golzinho em cima de uma ponte, e de lá soltaram os reféns. Que eram sete ou oito assaltantes.¿

A testemunha JOSÉ DIAS ROSA JÚNIOR, disse:
¿(...) que também foi feito refém durante a ação criminosa, sendo levado no interior do veículo Gol durante a fuga, sendo liberado próximo a cachoeira e que todos assaltantes estavam encapuzados.¿

A testemunha LEOMIR FERREIRA DA SILVA, declarou:
¿que o abordaram no dia 02.05.2016, informando que após 21 dias do roubo ao Banco, foi vítima do grupo criminoso, sendo que os três indivíduos armados lhe surpreenderam enquanto trocava o pneu do seu carro no Travessão dos Baianos. Ocasião em que os indivíduos tomaram posse do seu veículo, restringiram sua liberdade e o fizeram de refém, seguindo em direção a cidade de Altamira, onde foi liberado e devolvido o seu automóvel.¿

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante e seus comparsas resta plenamente comprovada, visto que todo o acervo probatório colacionado aos autos os mostra como os autores do crime, bem como o depoimento das testemunhas narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Tem-se que a
prova testemunhal está em perfeita correlação com os fatos narrados na exordial acusatória
, que se mostra coesa, firme e congruente, ao contrário do que alega a defesa.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do apelante pelo crime a si imputado.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.
2. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Requer o apelante a absolvição, quanto ao crime de associação criminosa, afirmando que as provas carreadas não delimitam animus associativo em relação ao acusado.

Não há que prosperar tal alegação.

Em relação ao delito de associação criminosa, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, para a caracterização deste, é necessário que
haja o concurso de pelo menos três pessoas
, além, também, da
finalidade dos agentes voltada ao cometimento de delitos e da exigência de estabilidade e de permanência da associação criminosa
.

Ora, no presente caso, ficou provado, no decorrer da instrução criminal, que os réus possuíam associação estável com o fim de praticar crimes, nos moldes do art. 288 do CPB, conforme bem esclareceu o Juízo
a quo
, por ocasião do édito condenatório:
¿(...) No presente caso, trata-se de organização criminosa, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, com utilização de armamentos potentes, vestimentas camufladas e equipamentos, recursos que embora dificulte na identificação dos envolvidos, consta nos autos a autoria e participação dos denunciados ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA e RENALDO LIMA SOUSA na empreitada criminosa, juntamente com outros integrantes mortos em confronto com atuação policial, dente eles, CLODOALDO SILVA DA ROCHA, alcunha "SADAN e BEN10" (morto, fl. 84), RENAN BELCHIOR SANTANA, alcunha "ORELHA" (morto, fl. 86), EDSON BRITO DE SOUSA, alcunha "DISSON" (morto, fl. 89), TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS (morto, fl. 90), MARCIO BARBOSA DA SILVA, alcunha "BARRUAM" (morto, fl. 92).
Embora os acusados ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA e RENALDO LIMA SOUSA neguem a participação nos delitos de roubos e desconhecer os demais integrantes,
as provas constantes nos autos, notadamente os autos circunstanciados de interceptação telefônica constantes no apenso (Processo nº 0002201-17.2016.8.14.0073), por meio de diversos diálogos entre os integrantes da organização, comprovam que, de forma livre, consciente e espontânea, se associaram de forma armada com os demais agentes e participaram ativamente nos roubos que teve o ápice o crime praticado contra o Banco da Amazônia de Rurópolis.
Desse modo, por restar comprovada a união estável e permanente de mais de três pessoas, com o objetivo de praticar um número indeterminado de delitos, com uso de armas de fogo de grosso calibre, a conduta perpetrada pelos acusados amolda-se ao tipo previsto no artigo 288, parágrafo único, do CPB. (...)¿. (grifo nosso).

Outrossim, quanto a alegação de que a associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro criminoso com a finalidade de praticar número indeterminado de crimes, não merece guarida, pois conforme prova dos autos, o apelante cometeu o crime juntamente com outros acusados, dos quais, conforme sentença a quo, 04 (quatro) integrantes foram mortos em perseguição policial após cometimento do ilícito. Vejamos:
¿(...) Assim, houve a fuga dos envolvidos, sendo que no dia 18/04/2016, ocorreu embate entre parte do grupo e a Polícia Militar, fato que resultou na morte de CLODOALDO SILVA DA ROCHA, alcunha "SADAN e BEN10", RENAN BELCHIOR SANTANA, alcunha "ORELHA", EDSON BRITO DE SOUSA, alcunha "DISSON", TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, apreendendo armas, munições e coletes balísticos, além de anotações (fl. 47/IPL e fl. 104). (...)¿.

Assim, nota-se que há provas robustas da existência de forte organização permanente e estável, com programa antecipadamente preparado para a prática de delitos, de modo que não há que falar na absolvição do réu pelo crime de associação criminosa.
3. REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Pugna o requerente pela reforma da dosimetria, para que seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal, sob o argumento de que o acusado ostenta circunstâncias judiciais favoráveis.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:
¿(...) Réu ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA
III.1.
PRIMEIRA FASE DE APLICAÇ¿O DA PENA: PENA-BASE
Primeiramente, faço a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, de forma conjunta para os delitos praticados para evitar repetições desnecessárias:
1.

CULPABILIDADE: concerne à intensidade do dolo, à consciência que demonstrou da reprovabilidade de sua conduta e a deliberada realização do tipo, tal circunstância fala em desfavor do réu, visto que os delitos foram praticados com absoluta intencionalidade de delinquir, fazendo acentuadamente reprovável a conduta do mesmo.
2. ANTECEDENTES: o réu possui registros de antecedentes criminais por crimes de roubo, inclusive com sentença transitada em julgado nos autos do Processo nº 0000620-48.2008.8.14.0072.
3. CONDUTA SOCIAL: Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral.
4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada e, por não possuir tal laudo, deixo de analisar a citada circunstância.
5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado.
6. CIRCUNSTÂNCIAS: trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito, assim fala em desfavor do acusado, pois realizaram dano a agência bancária e disparos de arma de fogo a esmo expondo a perigo a população, inclusive as vítimas mantidas reféns, estando sob a mira de armas de fogo de grosso calibre;
7. CONSEQUÊNCIAS: tal circunstância é desfavorável, tendo em vista a vultosa quantia subtraída da instituição financeira, além de que alguns funcionários e clientes sofrem com distúrbios psicológicos provocado pela ação criminosa.
8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: as vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.
Analisadas as circunstâncias judiciais acima, hei por bem aplicar a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, tendo como vítima Banco da Amazônia (BASA), em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, tendo como vítima Enoque Silva dos Santos, 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, tendo como vítima Alberi Feliciano Otoni Cunha, e em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, tendo como vítima Leomir Ferreira da Silva, com fulcro no art. 157 do CPB.
Em relação ao delito de associação criminosa, tendo como negativa as circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes, hei por bem aplicar a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, com fulcro no art. 288 do CPB. (...)¿. (grifo nosso).

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, somente a circunstância judicial do art. 59, do Código Penal,
culpabilidade
, deve ser delineada e melhor analisada, contudo, sem modificar o
quantum
da pena.

Quanto à Culpabilidade, entende o Douto Jurista que
¿na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132).¿

Ademais, a pena-base deve estar fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, vejamos Súmula n.º 17 do TJE/PA:
¿Súmula nº 17. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.¿

Lado outro, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:
¿Súmula nº 19. Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Diante do exposto, passemos à sua análise:

- Culpabilidade: é reprovável, uma vez que o crime aconteceu em plena luz do dia, onde o apelante juntamente com seus comparsas, adentraram no Banco de maneira audaciosa, infligindo medo na população, nos clientes e nos funcionários da agência bancária;

Assim, verifico que restaram 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo o Juiz aumentado, de forma escorreita a pena-base em ambos os crimes, no art. 157, § 2º, I, II e V, do CPB, foi em 03 (anos) e no art. 288, parágrafo único, do CPB, foi em (seis) meses.

De outra banda, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.
¿Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Outrossim, cumpre ainda salientar que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, § 2º-A, INCISO I CP (ROUBO CONSUMADO COM USO DE ARMA DE FOGO). 1 ? PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SOBA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO PARA APLICAÇÃO DA PENA, OBSERVOU O DISPOSTO NOS ARTIGOS 59 E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NO QUE CONCERNE A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E O MÉTODO TRIFÁSICO ADMITIDO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, ASSIM COMO O DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. NO CASO EM TESTILHA FORAM VALORADAS 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, QUAIS SEJA: CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INTELIGÊNCIA DOS VERBETES DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJEPA.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA QUE AUTORIZA SEJA A PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
2 ? PEDIDO PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA. IMOSSIBILIDADE. JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA E SUA SEGUNDA FASE, CONHECEU AS ATENUANTES PREVISTAS NO ARTIGO 65, INCISO I E III, ALINEA ?D?, DO CÓDIGO PENAL, NO QUE CONCERNE A MENORIDADE DO RÉU À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VEDAÇÃO LEGAL PARA A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA, NOS TERMOS DO VERBETE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. 3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU/PA, MANTIDA IN TOTUM. (2020.02661684-46, 215.791, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-24, Publicado em 2020-11-24).

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos, o apelante e demais comparsas, mediante grave ameaça exercida com uso de armamento pesado, de grosso calibre, subtraíram R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) do Banco da Amazônia - BASA., prática conhecida como ¿NOVO CANGAÇO¿.

Assim, a sua aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes - o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

De outra banda, o princípio invocado pela defesa, qual seja, prevalência do interesse do réu ou princípio do favor rei, baseia-se na predominância do direito de liberdade do acusado quando colocado em confronto com o direito de punir do Estado, ou seja, na dúvida, sempre prevalece o interesse do réu.

Ocorre que, conforme dito alhures, não há dúvida de que o apelante, juntamente com outros acusados cometeram o crime em apreço.

Nem tampouco há que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado.

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara de Única da Comarca de Rurópolis/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/PA, 30 de agosto de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora